Tribunal: TJDFT
Processo: 0710122-67.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR FIXADO NA ORIGEM. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. MAJORAÇÃO ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. ALIMENTANTE. PODER FAMILIAR. FILHO MENOR. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Nas ações de alimentos, o juiz não está vinculado ao Princípio da Adstrição, pois lhe cabe fixar os alimentos de acordo com o binômio possibilidade/necessidade.
2. Em relação ao binômio que rege a fixação dos alimentos, observa-se que as necessidades do apelante são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade.
3. Restou demonstrado que o apelado, empresário, possui intensa movimentação de créditos, expressiva capacidade financeira e sinais exteriores de riqueza.
4. No que tange à litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, conforme disposto no inciso II do artigo 80 do Código de Processo Civil, são qualificados como litigantes de má-fé aqueles que promovem a alteração da verdade dos fatos. Adicionalmente, o inciso VI do referido artigo caracteriza como litigante de má-fé o indivíduo que instaura incidente manifestamente desprovido de fundamento.
5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, provido parcialmente. Honorários majorados.